Tribunal: STF
Processo: ARE 1280973
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 18):
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INCLUSÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO NAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADA. MÉRITO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. 
    I - A causa de pedir que embasa a ação civil pública está ligada ao modo escolhido para a cobrança da taxa de coleta de lixo, e não à legalidade de sua cobrança. Desta feita, não há se falar em matéria tributária, haja vista que a tutela jurisdicional visa inibir a prática abusiva contra o consumidor, consistente na inclusão da cobrança da taxa de coleta de lixo na fatura de água, restando, portanto, clara a legitimidade do MP em casos tais, com supedâneo no artigo 81, III, e artigo 82, I, do Código de Defesa do Consumidor. 
    II - A inclusão de modo embutido da taxa de coleta de lixo nas faturas de consumo de água estampa a hipótese constante no inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que acaba por vincular um serviço a outro, impondo o pagamento conjunto pelo consumidor, sem prévia autorização, configurando, portanto, prática abusiva. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 225, da Constituição da República. Busca-se, em síntese, a cassação do acórdão recorrido por violação à garantia do meio ambiente equilibrado. Sustenta-se, outrossim, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para a ação originariamente ajuizada nos autos. 
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base na Súmula 282/STF (eDOC 29).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente